Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).
2. Ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios na decisão agravada, é inadmissível a fixação de honorários recursais. 2.1. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.